Tribunal: TJBA
Processo: 8002904-41.2020.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8002904-41.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REU: Município de Mata de São João Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. INCONFORMIDADE DE LEI MUNICIPAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 37, IX DA CF. ATIVIDADES DE INTERESSE PÚBLICO PERMANENTE. CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PESSOAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERMANENTES. NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NÃO CONFIGURADOS. DESCUMPRIMENTO DO INCISO II E CAPUT DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E DO ART. 14 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 8002904-41.2020.8.05.0000, tendo como requerente o PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e requerido o MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nos termos do voto da Relatora.